Tribunal: STF
Processo: RE 1445263
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



1. São Paulo Previdência (SPPREV) formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Imposto de renda. Isenção – Militar de reserva Admissibilidade. Inteligência do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88. Requerente que possui patopatia grave. Comprovação através de exame juntado.



    Imunidade parcial de contribuição previdenciária, até a data de 12 de março de 2021 - Juros e Correção monetária, de acordo com o Tema nº 905 do STJ. Recursos parcialmente providos.



    Nas razões recursais, afirma que as normas do art. 40, §§ 18 e 21, da Carta Federal não se aplicam aos militares, direcionando-se apenas aos servidores públicos civis aposentados e aos seus pensionistas.



    Aduz que o regime previdenciário dos militares é diverso daquele dos servidores públicos civis, pois não encontra disciplina constitucional, cabendo à lei estadual fixar regras.



    Postula a reforma do acórdão recorrido no ponto em que concluiu pela existência de direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária ao recorrido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou, parcialmente, a sentença, para estabelecer um marco final para fins de isenção da contribuição previdenciária exigida ao militar aposentado, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC n. 103/19. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto à imunidade parcial de contribuição previdenciária prevista no § 21 do art. 40 da Constituição Federal, este Tribunal de Justiça a vinha concedendo com base no elenco de doenças incapacitantes previstos no art. 151 da Lei Federal nº 8.213/91, estando o caso em apreço previsto na referida legislação.



    ...............................................................................................



    Assim, este Tribunal de Justiça vinha concedendo a imunidade parcial de contribuição previdenciária.



     A Emenda Constitucional nº 103/19 revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Assim, tendo em vista que a isenção não gera direito adquirido, não mais vigora a possibilidade da sua concessão. 



    Com o julgamento do mérito do RE nº 630.137/RS, Tema nº 317, DJe 12.03.2021, a questão restou decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese: (...)



    Ocorre que a revogação da norma não apaga os efeitos pretéritos que eventualmente tenha produzido, devendo esta Corte estabelecer o regime jurídico aplicável às situações constituídas no passado. 



    Não bastasse, o art. 36, II, da EC 103/2019 condicionou a sua revogação, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que as referende integralmente, de modo que, com a imposição de condição para a revogação caberá a cada ente legislar para conferir eficácia ao art. 35, I, a, da EC 103/2019.



    Tendo em vista a decisão acima citada, a cobrança integral da contribuição previdenciária só pode ocorrer a partir de 12 de março de 2021. Antes disso a sentença apelada fica mantida na sua integralidade, com a devolução das parcelas cobradas, na forma determinada. 



    Sendo assim, mantém-se a decisão de primeiro grau quanto à isenção do Imposto de Renda, alterando-a apenas para estabelecer como marco final da isenção parcial de contribuição previdenciária a data de 12 de março de 2021.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 570.177, piloto do Tema n. 15/RG, DJe de 27 de junho de 2008, assentou que o regime aplicado aos militares não se confunde com aquele ao qual submetidos os servidores públicos civis, eis que possuem direitos, garantias e prerrogativas próprias.



    Vale rememorar que, posteriormente, na análise do RE 596.701, caso líder do Tema n. 160/RG, esta Suprema Corte confirmou sua jurisprudência, no sentido da impossibilidade de se estender normas constitucionais dos servidores públicos civis aos servidores militares:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (…) 



    (RE 596.701, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 26 de junho de 2020, Tema n. 160/RG, grifei)



    Embora aqui não se trate da possibilidade de incidência tributária sobre os proventos de inatividade do recorrido (no período compreendido entre a EC n. 20/1998 e a EC n. 41/2003), como abordado no Tema n. 160/RG, cumpre perceber que, no julgamento daquele paradigma, o Supremo sedimentou sua jurisprudência no sentido de que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares. Nesse passo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS. MILITAR. INCIDÊNCIA. EC 41/03. 



    1. O Supremo, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.105, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.8.04, registrou inexistir "norma de imunidade tributária absoluta". A Corte afirmou que, após o advento da Emenda Constitucional n. 41/03, os servidores públicos passariam a contribuir para a previdência social em "obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento".



    2. Os servidores públicos militares não foram excepcionados da incidência da norma, razão pela qual não subsiste a pretensa imunidade tributária relativamente à categoria. A inexigibilidade da contribuição - para todos os servidores, quer civis, quer militares - é reconhecida tão-somente no período entre o advento da EC 20 até a edição da EC 41, conforme é notório no âmbito deste Tribunal [ADI n. 2.189, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 9.6.00, e RE n. 435.210-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14.6.05]. Agravo regimental a que se dá provimento. 



    (RE 475.076 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas n. 15/RG e n. 160/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente